Tribunal: TJMT
Processo: 0000742-18.2015.8.11.0034
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração propostos pelo MUNICÍPIO DE DOM AQUINO, contra a decisão que conheceu parcialmente o recurso especial e, nessa parte, nego-lhe provimento.
Inconformado, alega o embargante, em síntese, que “a r. Vice Presidente deste Tribunal de Justiça ao realizar o juízo de admissibilidade do Recurso Especial proferiu decisão conhecendo parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, negou provimento ao Recurso”.(sic.)
Contudo, sustenta que “conforme se passa a expor, o exame do mérito do Recurso Especial, para fins de provimento ou não do recurso, não compete ao Tribunal de Justiça, mas sim ao Superior Tribunal de Justiça, ou seja, ao Tribunal de Justiça compete, tão somente, a análise da admissibilidade do recurso, para fins de conceder ou negar seguimento ao Recurso Especial”. (sic.)
Com essas considerações, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, para dar seguimento ou não ao referido Recurso, “haja vista que negar provimento ao Recurso Especial está excedendo os limites de sua competência e adentrando ao mérito das razões recursais”.(sic.)
Recurso tempestivo (id. 81205451)
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, senão vejamos:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Compulsando os autos, observa-se não assistir razão à parte embargante, pois do exame da decisão embargada, verifica-se foi expressamente analisado o ponto em que alega ter ocorrido contradição, como se observa das transcrições abaixo:
“Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao Superior Tribunal de Justiça cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de Lei Federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).(g.n)
Assim, quanto à apontada afronta ao artigo 168, da Constituição Federal, não se pode conhecer do recurso, neste ponto, porquanto o exame da violação de dispositivos constitucionais é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.”
Decerto, sem maiores delongas, o pedido da parte embargante consiste na reforma da decisão, com o objetivo de que seja conhecido à apontada afronta ao artigo 168, da Constituição Federal, em recurso especial, o que é vedado pela CF.
Assim, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nego provimento aos embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça